Tribunal: TJSP
Processo: 0025174-21.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Sonegação de ICMS. Continuidade delitiva. Preliminar de conversão do julgamento em diligência para aplicação do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Denúncia já recebida à época da entrada em vigor da Lei no 13.964/19. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e documental. Dolo manifesto. Inaplicabilidade da tese de atipicidade material

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Sonegação de ICMS. Continuidade delitiva. Preliminar de conversão do julgamento em diligência para aplicação do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Denúncia já recebida à época da entrada em vigor da Lei no 13.964/19. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e documental. Dolo manifesto. Inaplicabilidade da tese de atipicidade material da conduta. Condenação mantida. Pena de multa reduzida. Apelo parcialmente provido.